Tribunal: TJDFT
Processo: 0706046-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0706046-94.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THIAGO LOPES SIMOES IMPETRANTE: GABRIELA BORGATO PENHA FONSECA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Gabriela Borgato Penha Fonseca, em favor de Thiago Lopes Simões, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal 0700098-23.2020.8.07.0017 (ID 14951035). Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Álvaro Oliveira Souza e do paciente, imputando ao primeiro a prática dos crimes previstos nos artigos artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, e no artigo 244-B, § 2o, da Lei n.o 8.069/1990, e ao paciente os delitos dos artigos 121, § 2o, incisos II e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, e no artigo 14 da Lei 10.826/2003, nos seguintes termos: “No dia 16 de novembro de 2019, por volta de 02h40min, sábado, em via pública, na Colônia Agrícola Sucupira, Chácara 15, Residencial Jardim do Ipês, em frente a Casa 2B, Riacho Fundo/DF, os denunciados ALVARO OLIVEIRA SOUZA e THIAGO LOPES SIMOES, ambos atuando de forma livre e consciente, agindo de comum acordo e em unidade de desígnios entre si e com o adolescente infrator M. R. S., com a inequívoca intenção de matar, por motivo fútil e mediante recurso que, no mínimo, dificultou a defesa da vítima, efetuaram, pelo menos, 1 (um) disparo de arma de fogo contra a vítima JORGE LUIZ DE SOUZA SPÍNDOLA, atingindo-lhe a região da cabeça e causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito (cadavérico) no 46488/19-IML, conduta que deu causa a sua morte. O denunciado THIAGO LOPES colaborou para a consumação do crime ao agredir a vítima fisicamente, dificultando uma possível saída do local onde ocorreria o homicídio, bem como ostentando uma arma de fogo de sua propriedade para dar cobertura ao ato delituoso praticado por seu padrasto e intimidar e inibir eventual reação da vítima ou de terceiros. Na data do fato, os denunciados ALVARO OLIVEIRA e seu enteado THIAGO LOPES estavam em uma festa que ocorria no endereço acima indicado. Em determinado momento, ALVARO passou a apresentar comportamento agressivo e precisou ser contido por alguns dos convidados, dentre os quais estava a vítima JORGE LUIZ DE SOUZA SPINDOLA. Momentos depois, já do lado de fora da residência, o denunciado THIAGO agrediu a vítima fisicamente, derrubando-a no chão. Após a vítima se levantar, o denunciado ALVARO sacou uma arma de fogo e efetuou um disparo contra o rosto da vítima. A arma do crime foi emprestada ao denunciado ALVARO pelo adolescente M. R. S., que também se encontrava no local dos fatos. Na ocasião, o denunciado THIAGO portava uma arma de fogo de sua propriedade e ostentou o armamento para intimidar e evitar qualquer reação por parte da vítima e demais convidados. Após o disparo fatal, o denunciado ALVARO devolveu o revólver ao adolescente M. e fugiu do local com o seu enteado THIAGO, tomando rumo ignorado. A vítima ainda foi socorrida por participantes da festa, mas acabou indo a óbito logo em seguida. O móvel do crime é fútil, uma vez que os denunciados aguardaram a vítima do lado de fora da casa em razão de um desentendimento banal ocorrido momentos antes durante a festa. Além disso, os denunciados fizeram uso de recurso que, no mínimo, dificultou a defesa da vítima, pois estavam em maior número, portando armas de fogo e surpreenderam o ofendido com um disparo em grande proximidade efetuado contra região de letalidade imediata. Imediatamente após matar a vítima, o denunciado THIAGO LOPES SIMÕES, livre e consciente, sem autorização legal ou regulamentar, portou e transportou, em via pública, a arma de fogo que ostentava durante a prática do crime acima descrito, a qual, de acordo com o apurado, havia sido por ele adquirida dias antes do homicídio por motivos não relacionados aos eventos em questão. Ao convencer o adolescente M. R. S. a lhe emprestar a sua arma de fogo para cometer o crime de homicídio, o denunciado ALVARO OLIVEIRA SOUZA, consciente e voluntariamente, acabou por, no mínimo, facilitar a corrupção do menor, nascido em 28/12/2003.” (ID 53359630 da Ação Penal de origem). Em consulta à ação penal de origem, verifica-se que, acolhendo representação da autoridade policial, o Juízo de origem decretou a prisão temporária do paciente e do corréu Álvaro e determinou a expedição de mandado de busca e apreensão em domicílio (ID 54984085 da ação penal de origem). O mandado de prisão temporária do corréu Álvaro foi cumprido em 24/01/2020 (ID 54984085 - Pág. 25 da ação penal de origem). Em 05/02/2020, o douto Juízo a quo recebeu a denúncia e converteu a prisão temporária do paciente e do corréu Álvaro em prisão preventiva, acolhendo a manifestação ministerial (ID 55216009 da ação penal de origem). Em 23/02/2020, foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva do corréu Álvaro (ID 57770612 - Pág. 1 da ação penal de origem). Não consta dos autos que os mandados de prisão temporária e preventiva expedidos em desfavor do paciente tenham sido cumpridos. A Defesa impetra o presente habeas corpus contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, alegando que esta não foi devidamente fundamentada, pois é genérica e não individualizou a conduta supostamente praticada. Assevera que o paciente é primário, possui residência fixa e trabalho lícito como profissional autônomo, bem como que é possível aplicar as medidas cautelares diversas da prisão. Afirma que, apesar de o paciente ter cometido atos infracionais na menoridade, não se trata de atos gravosos, além de que, desde então, já passou certo tempo, de modo que é possível falar na efetiva ressocialização do paciente, que pode vir a ser inocentado das acusações da ação penal de origem. Adverte que a menção à gravidade abstrata do delito é insuficiente para justificar a segregação cautelar e que o paciente não atrapalhou as investigações. Ademais, ressalta que o paciente tem um filho de um ano e nove meses de idade que reside com a genitora, mas que é muito apegado ao paciente e que depende financeiramente deste. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente ou, sucessivamente, para conceder ao paciente a liberdade provisória com medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, caso se entenda necessário, expedindo-se salvo conduto e recolhimento do mandado de prisão expedido. É o relatório. Passa-se à apreciação do pedido de liminar. É cediço que a prisão preventiva é considerada a última ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Na espécie, observa-se que a soma das penas máximas abstratas cominadas aos crimes imputados ao paciente (participação em homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo) é superior a 04 (quatro) anos, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, insta consignar que não se detecta, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão apontada como coatora, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, fundamentou a necessidade da decretação da prisão preventiva na existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada aos requisitos da garantia da ordem pública, da conveniência da instrução penal e para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, o fumus comissi delicti encontra-se evidenciado nos autos pelas investigações policiais, amparadas nos depoimentos das testemunhas e na existência de filmagens do crime, além de que foi oferecida e recebida a denúncia, o que revela a presença da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria e/ou participação. Em relação ao periculum libertatis, o exame dos elementos do caso concreto revela a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos. De fato, os elementos de informação indicam que se trata de delito grave, isto é, de participação em crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. Consta dos autos que o paciente e seu padrasto Álvaro estavam em uma festa de chá de fraldas e, em razão de desentendimentos que aconteceram momentos antes, Álvaro pegou uma arma de fogo emprestada com o adolescente M. e desferiu um tiro no rosto da vítima Jorge, que faleceu. Ademais, antes disso, o paciente chegou a agredir fisicamente a vítima e a intimidou com uma outra arma de fogo, que portava. Tais circunstâncias indicam, em princípio, que a prisão cautelar do paciente é necessária e adequada para garantir a ordem pública, e revelam a insuficiência das medidas cautelares alternativas. Nesse sentido: “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva decretada contra o paciente, como garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta agressiva perpetrada contra a vítima, demonstrada pelo modus operandi, eis que imputada a prática de homicídio qualificado por motivo fútil e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima, não há falar em ilegalidade ou abuso de poder a dar supedâneo à impetração do remédio constitucional. 2. Ordem denegada.” (Acórdão n.1163576, 07048043720198070000, Relator: CRUZ MACEDO 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 04/04/2019, Publicado no PJe: 09/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, vale salientar que, ao contrário do que alegado pela Defesa, o paciente, aos 19 anos de idade, é reincidente, ostentando condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas, consoante certidão de ID 14981848 - Pág. 1. Além disso, o paciente ostenta passagens pela Vara da Infância e da Juventude pelos atos infracionais análogos aos crimes de roubo circunstanciado, por duas vezes, porte ilegal de arma de fogo, furto, ameaça e lesão corporal em contexto de violência doméstica e lesão corporal. Assim, a reiteração do paciente em crimes e atos ilícitos é circunstância indicativa da sua periculosidade real, bem como fator que evidencia que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei penal, pois volta a delinquir. Ademais, consta do relatório policial que o paciente e o corréu, no dia seguinte aos fatos, se evadiram, consoante informações dos vizinhos (ID 54984085 - Pág. 23 da ação penal de origem), tendo a polícia logrado êxito, até o momento, em efetuar a prisão preventiva apenas do corréu Álvaro, estando o paciente evadido. Assim, necessária, igualmente, a prisão preventiva do paciente para garantia de aplicação da lei penal. Ressalte-se que eventuais condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. De qualquer forma, não restou demonstrado que o paciente possua ocupação lícita e residência fixa. Desse modo, em princípio, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos crimes. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Dispenso as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de março de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador